Tribunal: TJSP
Processo: 1079750-40.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – IMPOSIÇÃO DA MULTA AVENÇADA – PRETENSÃO À NULIDADE OU A REDUÇÃO DA REFERIDA SANÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, nulidade da r. sentença ora impugnada, em razão da ocorrência de cerceamento do direito de defesa, não reconhecida.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – IMPOSIÇÃO DA MULTA AVENÇADA – PRETENSÃO À NULIDADE OU A REDUÇÃO DA REFERIDA SANÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, nulidade da r. sentença ora impugnada, em razão da ocorrência de cerceamento do direito de defesa, não reconhecida. 2. No mérito da lide, os elementos de convicção constantes dos autos demonstram a imposição da penalidade pecuniária, prevista no contrato, celebrado entre as partes litigantes, mediante a instauração de prévio processo administrativo, assegurada a observância e o exercício dos direitos constitucionais ao contraditório e da ampla defesa. 3. Inocorrência da referida infração administrativa, não demonstrada nos autos. 4. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 5. A ausência de notificação prévia, não descaracteriza a infração administrativa, plenamente comprovada nos autos. 6. Dever de manutenção e fiscalização da concessionária, inerente ao próprio regime de concessão de serviço público. 7. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 8. Violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não demonstrada. 9. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 10. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 11. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença recorrida, ratificada. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.